Tribunal: STF
Processo: RHC 236706
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.  ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus nº 834.961, in verbis:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Por força do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa, o recurso não deve ser conhecido, pois houve anterior oposição de embargos de declaração com idêntico teor pela mesma parte. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e absolvido da imputação prevista no artigo 35 da Lei nº. 11.343/2006. Foram apreendidos com “Leandro [codenunciado] 20 [vinte] invólucros de substância análoga à cocaína e com José Ricardo, que conduzia a motocicleta, foram apreendidos 07 [sete] invólucros idênticos ao de Leandro, mais R$ 64 [sessenta e quatro reais] e mais uma “contabilidade” do tráfico de entorpecentes”. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso da acusação e “sua pena foi para 09 [nove] anos e 04 [quatro] meses de reclusão no regime fechado com a condenação pelo artigo 35 da lei de drogas”.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente, porquanto “o processo não foi instruído com cópia integral do acórdão impugnado. Logo, inviável a aferição de constrangimento ilegal sofrido pelo acusado”.



    Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados pelo Relator. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Na sequência, foram opostos novos embargos de declaração, os quais também foram rejeitados. 



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Alega que “nos autos de ação criminal sob n 3005300.09.2013.8.26.0624 1ª Vara Criminal Tatuí-SP foi obtidas as provas através de prisão efetuado por guardas municipais que não detinham competência para tal finalidade” e ressalta “que o ato não foi flagrante delito”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ao final seja julgado procedente o ROC e reconhecido que o poder de policia ostensiva da guarda municipal na presente ação criminal do réu ora paciente seja reconhecido como prova ilegal ilícita e ação criminal do réu ora recorrente por ferir o artigo 157 incisos V, VI VII do CPP e ferimento do artigo 5 caput e artigo 5 inciso LXVIIII da C. F do Brasil seja extinta e arquivada na forma da lei com a absolvição do réu paciente da imputação a ele feita na ação criminal ora litigada e impugnada.”  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou parecer pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de absolvição. 1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. 2. Pelo desprovimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O presente recurso apenas reproduz as mesmas razões dos embargos de declaração opostos às e-STJ, fls. 20-21. Como se sabe, o sistema recursal é regido pelo princípio da unirrecorribilidade. Assim, uma vez interposto o primeiro recurso contra a decisão objurgada, operou-se o fenômeno da preclusão consumativa.



    [...]



    Com efeito, tendo o presente recurso sido apresentado posteriormente, não é viável o seu conhecimento. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



      Deveras, verifico que a matéria de fundo não foi examinada pelo Órgão Colegiado do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá manejado, porquanto o agravo regimental interposto não foi conhecido em razão da “preclusão consumativa”. Ainda, na decisão monocrática impugnada, a Corte Superior concluiu que “o processo não foi instruído com cópia integral do acórdão impugnado. Logo, inviável a aferição de constrangimento ilegal sofrido pelo acusado”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha a examinado a questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, ante a pertinência de suas alegações colaciono trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    [...] Conforme jurisprudência pacífica dessa Suprema Corte, a “guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 



    Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade no feito, tendo em vista que o fato de o recorrente trazer consigo drogas sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar demonstra que ele estava em flagrante na prática do crime de tráfico de drogas, sendo legal a prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, conforme previsto no art. 301 do Código de Processo Penal.”



    Outrossim, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 232.432-AGR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2023)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente